Tribunal: TJBA
Processo: 0029943-02.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0029943-02.1990.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: BOAVENTURA LIMA PEREIRA

ADVOGADOS: BOAVENTURA LIMA PEREIRA, ALEX ANTÔNIO ANDRADE E SILVA

APELAD
A
: NORMA DE OLIVEIRA PEREIRA

ADVOGADOS: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS, ANTÔNIO GUIMARÃES CIDADE

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE DO DEPOSITÁRIO FIEL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RECUSA INJUSTIFICADA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, III), a Ação de Alimentos ajuizada em 1990, após negativa do Banco Bradesco S.A. em cumprir ordem judicial de restituição de valores depositados, judicialmente, em conta bloqueada, oriundos de desconto compulsório, realizado em 1992, por determinação judicial, à época cumprida pelo Banco Econômico S.A., posteriormente incorporado pelo Bradesco. O Apelante pleiteou o levantamento do
montante
, devidamente atualizado, ou a condenação da Instituição
F
inanceira por perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o Banco Bradesco S.A., na qualidade de sucessor do Econômico S.A., permanece responsável como depositário fiel por valores judiciais bloqueados em Ação de Alimentos e, portanto, obrigado a restituí-los ao Recorrente ou comprovar sua transferência, sob pena de responder por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão empresarial transfere à Instituição Bancária incorporadora — no caso, o Banco Bradesco S.A. — todos os deveres e obrigações do incorporado, incluindo a responsabilidade como depositário fiel dos valores judicialmente bloqueados.

4. A recusa do Banco Bradesco S.A., em cumprir a ordem de restituição dos valores ou apresentar prova inequívoca e individualizada de sua transferência, configura inadimplemento de dever legal e judicial, sendo incompatível com os encargos do depositário fiel.

5. A ausência de comprovação documental da alegada transferência ao Banco do Brasil S.A. torna a justificativa apresentada pelo Bradesco ineficaz e insuficiente, para eximi-lo da obrigação de restituição ou da responsabilização pelos valores.

6. A transferência do ônus da prova ao
Recorrente
— quanto à destinação
do montante
— viola os princípios que regem o instituto do depósito judicial, sendo do depositário fiel o dever de manter controle, registros e demonstrativos acerca das quantias sob sua guarda.

7. A conduta omissiva do Bradesco resulta em prejuízo ao Apelante, que aguarda há décadas o levantamento de valores judicialmente reconhecidos, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0029943-02.1990.8.05.0001
,

oriundos da 1ª Vara
de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da
Comarca de
Salvador
, figurando como Apelante
BOAVENTURA LIMA PEREIRA
, sendo Apelad
a
NORMA DE OLIVEIRA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO ao
Apelo.